Tribunal: TJMT
Processo: 1066585-60.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066585-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALLISON SILVA CAMARGO - CPF: 697.111.191-53 (RECORRENTE), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALSA PREMISSA. EFEITOS INFRIGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTOR IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DE REGISTROS E PONTUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado interposto em ação anulatória de auto de infração de trânsito. O embargante sustentou erro de premissa fática, omissão e contradição, ao argumento de que a controvérsia dizia respeito à nulidade do auto de infração que originou procedimento de suspensão do direito de dirigir, e não à anulação deste procedimento. Alegou, ainda, ausência de notificação válida ao condutor identificado, em afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal. Após o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, passou-se ao exame do recurso inominado, no qual se postulou a nulidade do Auto de Infração nº DT00SK1063 e de seus efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática, omissão e contradição aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da dupla notificação ao condutor identificado invalida o auto de infração e as penalidades administrativas dele decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inclusive com efeitos modificativos quando o vício compromete a correção do julgamento.

4.

O acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao analisar controvérsia diversa daquela efetivamente deduzida na petição inicial e nas razões recursais.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a observância da dupla notificação no processo administrativo de trânsito, compreendendo a notificação da autuação e a notificação da penalidade.

6.

Quando a infração gera consequências diretamente incidentes sobre o condutor identificado, é indispensável sua notificação pessoal, não sendo suficiente a ciência conferida exclusivamente ao proprietário do veículo.

7.

A dupla notificação constitui garantia dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurando ao administrado a possibilidade de apresentar defesa prévia e interpor recurso administrativo.

8.

A Administração Pública deve comprovar a regularidade do procedimento sancionador, inclusive quanto à expedição das notificações legalmente exigidas.

9.

A ausência de prova da expedição da dupla notificação ao condutor identificado invalida o auto de infração e as penalidades dele decorrentes.

10.

A manutenção do auto de infração sem observância das garantias procedimentais viola o devido processo legal administrativo e impõe a invalidação dos registros lançados nos sistemas de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando evidenciado erro de premissa fática, omissão ou contradição capazes de alterar o resultado do julgamento.

2.

A imposição de penalidades por infração de trânsito exige a observância da dupla notificação, consistente na notificação da autuação e da penalidade, nos termos da Súmula 312 do STJ.

3.

A notificação exclusiva do proprietário do veículo não supre a necessidade de notificação do condutor identificado quando a penalidade produz efeitos diretos sobre sua habilitação.

4.

A ausência de comprovação da dupla notificação ao condutor identificado viola o contraditório e a ampla defesa e acarreta a nulidade do auto de infração e de todos os seus efeitos administrativos.

5.

Incumbe à Administração Pública comprovar a regularidade do procedimento sancionador, inclusive a expedição das notificações legalmente exigidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Recorrente/Reclamante, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente
o pedido deduzido na inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante/Reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vícios de erro de premissa fática, omissão e contradição, requerendo o seu acolhimento com efeitos infringentes. Aponta que o acórdão partiu da premissa equivocada de que o objeto da ação era a anulação do processo de suspensão do direito de dirigir, quando o pedido inicial e o recurso visavam, na verdade, a anulação do Auto de Infração nº DT00SK1063 que o originou. E, que, o julgado não enfrentou argumentos essenciais, como a confissão do DETRAN/MT (via e-mail, ID 351179357) de que não houve notificação do condutor, e deixou de se manifestar sobre a jurisprudência desta própria Turma Recursal e do STJ colacionada pela parte, que exige a dupla notificação ao condutor infrator quando este é pessoa diversa do proprietário.

Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos, para sanar a contradição e omissão apontada e, ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado, requer seja alterado o acórdão para julgar procedente o pedido inicial.

Intimado, o DETRAN/MT não apresentou contrarrazões aos embargos (ID 368561397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1066585-60.2025.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Allison Silva Camargo

Embargada(s):

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição e omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No presente caso, verifico que o acórdão foi proferido em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento majoritário de que a imposição de penalidades por infrações de trânsito exige a observância da dupla notificação, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo necessária uma primeira notificação da autuação, para possibilitar a apresentação de defesa prévia, e uma segunda notificação da penalidade aplicada, para viabilizar a interposição de recurso administrativo.

Além disso, quando a infração e a sanção recaem diretamente sobre o condutor identificado, não basta à notificação do proprietário do veículo, sendo indispensável à notificação pessoal do infrator, sob pena de invalidade da penalidade imposta, por comprometimento do exercício de seu direito autônomo de defesa.

Cabe destacar que no caso dos autos, não restou comprovada a expedição da dupla notificação, tanto ao condutor, quanto ao proprietário registral. De modo que o acórdão foi pautado em falsa premissa.

Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar o vício contido na decisão colegiada embargada.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
.

(...)”

(STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007).

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, declaro nulo o acordão impugnado, com a finalidade de adequar a decisão a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 312 e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orienta os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pela Embargante.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte a parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Recorrente alega, em síntese, a nulidade do auto de infração que culminou no procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, argumenta que apesar ter sido identificado como condutor do veículo no momento da autuação, não recebeu a notificação de autuação (NA), nem a notificação de imposição de penalidade (NIP), as quais foram enviadas exclusivamente ao proprietário do veículo, pessoa diversa.

Afirma que tal falha impediu o exercício do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente por ser motorista de aplicativo e depender da sua CNH para o sustento.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, vez que há necessidade de dupla notificação, em violação à Súmula 312 do STJ.

Em contrarrazões, o DETRAN-MT defende a manutenção da sentença, alegando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a regularidade do procedimento, argumentando que cumpriu com o dever de enviar as notificações para o endereço cadastrado no sistema.

Pois bem. A respeito do procedimento, a Resolução CONTRAN nº 918, de 28 de março de 2022, que consolida as normas sobre procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), prevê que:

Art. 4º Com exceção do disposto no § 5º do art. 3º,
após a verificação da regularidade e da consistência do AIT, o órgão autuador expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a NA dirigida ao proprietário do veículo
, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.

§ 1º A não expedição da NA no prazo previsto no caput ensejará o arquivamento do AIT.

§ 2º Na NA constará a data do término do prazo para a apresentação da defesa da autuação pelo proprietário do veículo, principal condutor ou pelo condutor infrator devidamente identificado, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contados da data de expedição da NA ou publicação por edital, observado o disposto no art. 14.

(...)

§ 4º Os dados do condutor identificado no AIT deverão constar na NA, observada a regulamentação específica.

E, quanto à defesa da Autuação:

Art. 9º -

(...)

§ 2º Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada
a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator,
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data do cometimento da infração,
por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade
.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 14.304, de 2022) (Vigência)

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. (Redação dada pela Lei nº 9.602, de 1998)

§ 2º O prazo para expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades. (Incluído pela Lei nº 14.304, de 2022) (Vigência)

Art. 282.
Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

(Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

(...)

§ 3º
Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor,
à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259,
a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

A respeito da notificação para imposição de multa, a Súmula nº 312 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
"No processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias às notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração"
.

No caso, o autor cometeu infração prevista no art. 165 do CTB, cujo auto de infração nº DT00SK1063 foi lavrado mediante abordagem direta do condutor, sendo submetido ao teste do bafômetro o qual atestou 0,06MGL de AR ALVEROLAR. O campo de observações do auto registra expressamente: "
CONDUTOR ABORDADO EM FISCALIZACAO DE OPERACAO LEI SECA, SENDO CONVIDADO A FAZER TESTE EM ETILOMETRO, ACEITANDO-O, COM RESULTADO 0,06 MGL DE AR ALVEOLAR, CONFORME TESTE N 01305”
.

Embora o Recorrido alegue que o condutor foi identificado no momento da infração, o que, em tese, suprime a primeira notificação, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ambos (condutor e proprietário) devem ser notificados, cada qual pelos efeitos que lhes são próprios: o proprietário, pelo pagamento da multa; o condutor, pela pontuação e pelas penalidades que recaem sobre sua habilitação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a imposição de penalidades por infrações de trânsito exige a observância da dupla notificação, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo necessária uma primeira notificação da autuação, para possibilitar a apresentação de defesa prévia, e uma segunda notificação da penalidade aplicada, para viabilizar a interposição de recurso administrativo.

Além disso, quando a infração e a sanção recaem diretamente sobre o condutor identificado, não basta a notificação do proprietário do veículo, sendo indispensável a notificação pessoal do infrator, sob pena de invalidade da penalidade imposta, por comprometimento do exercício de seu direito autônomo de defesa. Neste sentido, eis a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. ...

2 . O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ

3. Esta Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que,
tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso
, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1875132 RS 2020/0117201-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. AUSÊNCIA. PENALIDADE IMPOSTA UNICAMENTE AO CONDUTOR. DECORRÊNCIA DIRETA DA INFRAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A imposição de penalidade diretamente ao condutor devidamente identificado, em decorrência direta de cometimento de infração, exige sua dupla notificação prévia.

2. A existência de dupla notificação ao proprietário valida a multa que é de sua responsabilidade, mas não exime a autoridade de trânsito de igualmente notificar o infrator, para o exercício de seu direito de defesa autônomo, notadamente havendo sanção diretamente decorrente do ato supostamente cometido e destinada exclusivamente ao condutor.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no PUIL: 3113 RS 2022/0238959-8, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/08/2024)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. AUSÊNCIA. PENALIDADE IMPOSTA UNICAMENTE AO CONDUTOR. DECORRÊNCIA DIRETA DA INFRAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A imposição de penalidade diretamente ao condutor devidamente identificado, em decorrência direta de cometimento de infração, exige sua dupla notificação prévia.

2. A existência de dupla notificação ao proprietário valida a multa que é de sua responsabilidade, mas não exime a autoridade de trânsito de igualmente notificar o infrator, para o exercício de seu direito de defesa autônomo, notadamente havendo sanção diretamente decorrente do ato supostamente cometido e destinada exclusivamente ao condutor.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no PUIL n. 3.113/RS, relator Ministro
Afrânio Vilela
, Primeira Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Do conjunto probatório restou comprovado que o DETRAN/MT expediu as notificações de autuação e de penalidade ao proprietário do veículo, que é a empresa responsável pelo pagamento da multa.

A exigência de dupla notificação garante ao administrado ciência da infração que lhe é atribuída e viabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo-lhe indicar o verdadeiro condutor, apresentar defesa prévia ou recorrer na esfera administrativa.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso f
irmou entendimento no sentido de que a validade da multa de trânsito depende da comprovação da expedição das notificações de autuação e de penalidade. Assim, a ausência de prova do envio da dupla notificação invalida o auto de infração, por afrontar as garantias do contraditório e da ampla defesa
, in verbis:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. IMPEDIMENTO À EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. DUPLA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração n.º DT000P41B1 e condenar o réu a excluir definitivamente a multa e a pontuação do prontuário da autora, bem como a remover o impedimento administrativo à expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva decorrente exclusivamente desse fato. O recorrente sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao argumento de que a infração foi lavrada pela SINFRA/MT. No mérito, defende a presunção de legitimidade do auto de infração, a regular expedição das notificações, a desnecessidade de aviso de recebimento, a atribuição do ônus da prova à autora e a impossibilidade de conversão automática da Permissão para Dirigir em CNH definitiva diante da existência de infração gravíssima no período probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder à demanda em que se impugna impedimento administrativo lançado no prontuário da condutora e relacionado à expedição da CNH definitiva; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação objetiva do envio das notificações de autuação e de penalidade invalida o auto de infração e o impedimento administrativo dele decorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/MT possui legitimidade passiva quando a demanda questiona restrição concreta lançada no prontuário da condutora, pois a autarquia administra o cadastro de condutores, registra o impedimento de “permissionário penalizado” e detém os meios materiais para cumprir eventual ordem judicial de regularização.

A atribuição da SINFRA/MT para lavrar o auto de infração não afasta a legitimidade do DETRAN/MT quando o prejuízo discutido decorre do impedimento administrativo à obtenção da CNH definitiva lançado no prontuário da autora.

O Código de Trânsito Brasileiro exige a expedição da notificação de autuação no prazo máximo de trinta dias quando a infração não é constatada mediante abordagem do veículo, nos termos do art. 281, parágrafo único, II, do CTB.

O CTB também exige a expedição de notificação da penalidade, nos termos do art. 282, de modo que a imposição de multa de trânsito pressupõe dupla notificação, conforme a Súmula 312 do STJ.

A dupla notificação assegura ao administrado o conhecimento da imputação e o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive para indicação do real condutor, apresentação de defesa prévia ou interposição de recurso administrativo.

A Administração não comprova a regularidade do procedimento sancionador por meio de simples afirmação de que as notificações foram expedidas e postadas, especialmente quando não apresenta comprovante de postagem, protocolo de expedição, aviso de recebimento, registro de entrega ou documento externo equivalente.

A dispensa de aviso de recebimento, reconhecida pelo STJ no PUIL n.º 372/SP, não elimina a necessidade de comprovação mínima do envio da notificação ao endereço da proprietária.

Registros internos unilaterais do sistema administrativo, desacompanhados de elemento objetivo que demonstre a efetiva remessa das notificações, não afastam a impugnação da autora quanto à ausência de notificação válida.

Incumbe à Administração comprovar a observância do rito legal quando a autora aponta vício específico consistente na ausência de notificação válida, pois o órgão público detém os registros de postagem, os protocolos de expedição e o histórico administrativo da autuação.

A ausência de comprovação da dupla notificação viola o contraditório e a ampla defesa e impõe a nulidade do auto de infração e do impedimento administrativo à expedição da CNH definitiva dele decorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O DETRAN possui legitimidade passiva em demanda que impugna restrição lançada no prontuário de condutor e impedimento à expedição de CNH definitiva, ainda que a autuação tenha sido lavrada por outro órgão de trânsito. 2. A validade da multa de trânsito exige a comprovação da expedição das notificações de autuação e de penalidade, sendo insuficientes registros internos unilaterais desacompanhados de prova objetiva de remessa. 3. A ausência de comprovação da dupla notificação invalida o auto de infração e o impedimento administrativo à obtenção da CNH definitiva dele decorrente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 148, § 3º, 281, parágrafo único, II, e 282; CPC, arts. 373, II, e 85, § 3º, I, e § 4º, III; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CNGC, art. 460. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; STJ, PUIL n.º 372/SP; TJMT, Recurso Inominado n.º 1049505-83.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 07.11.2025; TJMT, Remessa Necessária n.º 0001121-26.2013.8.11.0002, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2018, publ. 25.04.2018; TJCE, Recurso Inominado n.º 0107807-10.2018.8.06.0001, Rel. Mônica Lima Chaves, 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, j. 03.04.2019, publ. 04.04.2019; TJMT, Apelação Cível/Remessa Necessária n.º 1011879-07.2025.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.11.2025, publ. 29.11.2025.

(N.U 1024368-57.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/06/2026, Publicado no DJE 19/06/2026)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONVERSÃO EM CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo, na qual se pretende a conversão da Permissão para Dirigir em Carteira Nacional de Habilitação definitiva, bem como a declaração de nulidade de auto de infração de trânsito por infração gravíssima registrada durante o período probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se a existência de recurso administrativo pendente de julgamento, dotado de efeito suspensivo, impede o órgão de trânsito de sobrestar a conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva; (iii) determinar se a ausência de comprovação da dupla notificação invalida o sobrestamento administrativo da conversão da habilitação; e (iv) verificar se houve violação ao ônus probatório e afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao indicar expressamente a incidência do art. 148, §3º, do CTB como fundamento da improcedência, não sendo exigido do julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.

O art. 148, §3º, do CTB estabelece condição objetiva para a obtenção da CNH definitiva, consistente na inexistência de infração grave ou gravíssima durante o período de vigência da Permissão para Dirigir.

O efeito suspensivo do recurso administrativo previsto no art. 285 do CTB limita-se à exigibilidade imediata da penalidade administrativa, especialmente quanto à cobrança da multa e ao lançamento definitivo de pontos no prontuário do condutor.

O sobrestamento da conversão da PPD não constitui aplicação antecipada de penalidade, mas medida administrativa cautelar legítima destinada a preservar a regularidade do sistema de habilitação e a segurança jurídica.

A interpretação que impõe a emissão de CNH definitiva antes do encerramento do processo administrativo permitiria a prática de ato administrativo sujeito à posterior invalidação, em afronta aos princípios da eficiência administrativa e da segurança jurídica.

O ordenamento jurídico admite a tramitação paralela de procedimentos administrativos decorrentes da mesma autuação, conforme demonstra o art. 261, §10, do CTB.

O art. 18 da Resolução CONTRAN nº 918/2022 condiciona apenas o cadastramento definitivo da penalidade no RENACH ao encerramento da instância administrativa, não impedindo providências administrativas preparatórias ou cautelares.

A exigência de dupla notificação prevista na Súmula nº 312 do STJ refere-se à imposição definitiva da penalidade administrativa e não impede o órgão de trânsito de considerar a existência da autuação pendente de julgamento para fins de análise da conversão da PPD.

Eventual nulidade do auto de infração deve ser discutida no âmbito próprio do processo administrativo, não sendo suficiente, por si só, para afastar a autuação regularmente registrada no sistema do órgão de trânsito.

A Administração Pública comprova a existência da autuação e a regular tramitação do processo administrativo mediante documentos aptos, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo diante da ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade.

Não há previsão legal para emissão de Carteira Nacional de Habilitação definitiva condicionada, provisória ou com ressalvas após o término do período da Permissão para Dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O efeito suspensivo do recurso administrativo previsto no art. 285 do CTB impede apenas a exigibilidade imediata da penalidade administrativa, não afastando a possibilidade de sobrestamento da conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva. 2. O sobrestamento administrativo da conversão da PPD diante da existência de autuação por infração gravíssima constitui medida cautelar legítima e compatível com o sistema de habilitação previsto no CTB. 3. A exigência de dupla notificação prevista na Súmula nº 312 do STJ refere-se à validade da imposição definitiva da penalidade administrativa e não impede a consideração da autuação pendente de julgamento para fins de conversão da habilitação provisória. 4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de ilegalidade. 5. Não há previsão legal para emissão de CNH definitiva condicionada ou com ressalvas enquanto pendente procedimento administrativo relacionado a infração gravíssima praticada durante o período probatório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300, 373, II, 489, §1º, IV, e 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 46; CTB, arts. 148, §3º, 261, §10, e 285; Resolução CONTRAN nº 918/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03/05/2021, DJe 05/05/2021; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1064400-49.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 31/03/2026, pub. 01/04/2026.

(N.U 1079718-72.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 29/05/2026)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NULIDADE DE AUTUAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. INCONSISTÊNCIAS FÁTICAS E VINCULAÇÃO A VEÍCULO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLICIDADE DE REGISTROS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de autos de infração de trânsito e exclusão de pontuação lançada em seu prontuário, sob fundamento de regular notificação por meio eletrônico. A recorrente sustenta ausência de ciência das autuações, impossibilidade de exercício do contraditório e ampla defesa, inexistência de comprovação da notificação, além de apontar inconsistências nos autos, com vinculação a veículos de terceiros e registros duplicados, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da dupla notificação (autuação e penalidade) compromete a validade do processo administrativo sancionador; (ii) estabelecer se a Administração se desincumbiu do ônus de demonstrar a regular ciência das autuações; (iii) determinar se as inconsistências materiais dos autos de infração, especialmente a vinculação a veículos de terceiros e a duplicidade de registros, afastam a validade das penalidades; (iv) verificar se a ausência de identificação do condutor e a ruptura do nexo entre infração e autuado invalidam a imputação das sanções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de penalidades administrativas no âmbito do direito de trânsito submete-se ao devido processo legal, exigindo a observância de procedimento formal estruturado, cuja inobservância compromete a validade do ato sancionador.

4. O CTB estabelece a necessidade de dupla notificação — da autuação e da penalidade — como condição de validade do processo administrativo, nos termos dos arts. 280, 281 e 282, em consonância com a Súmula 312 do STJ.

5. A ausência de comprovação da expedição das notificações impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, inviabiliza a indicação do condutor e acarreta nulidade do procedimento.

6. Compete à Administração Pública comprovar a regular notificação, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo possível transferir ao administrado o ônus de provar fato negativo.

7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante da ausência de demonstração de seus pressupostos de validade.

8. A inexistência de registros de envio, recebimento ou ciência das notificações, bem como a ausência dos processos administrativos correspondentes, evidencia vício estrutural do procedimento.

9. A vinculação de autos de infração a veículos que não integram o patrimônio do autor rompe o nexo entre o fato infracional e o sujeito sancionado, afastando a legitimidade da penalidade.

10. A lavratura de autos relativos a veículo de propriedade de terceiro, com identificação diversa de placa e modelo, inviabiliza a imputação automática de responsabilidade ao recorrente.

11. A ausência de identificação do condutor, aliada à indicação de terceiro como proprietário do veículo, impede a atribuição da infração ao autor, nos termos do art. 257 do CTB.

12. A duplicidade de autuações em idêntico contexto fático (mesma data, horário e local) evidencia inconsistência material e fragilidade do sistema sancionatório.

13. A imputação de penalidades sem lastro fático individualizado compromete a confiabilidade dos autos de infração e viola os princípios da segurança jurídica e da motivação.

14. A ausência de regular constituição do processo administrativo e de ciência do administrado configura violação direta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e ao art. 2º da Lei nº 9.784/1999.

15. A jurisprudência reconhece a nulidade de penalidades em hipóteses de ausência de notificação válida, inconsistências nos autos e imputação indevida a terceiro, conforme precedentes das Turmas Recursais e orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A validade do processo administrativo de trânsito exige a comprovação da dupla notificação — de autuação e de penalidade — como condição indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Incumbe à Administração Pública demonstrar a regular expedição das notificações, não se admitindo a inversão do ônus probatório em desfavor do administrado. 3. A vinculação de infrações a veículo de terceiro e a ausência de identificação do condutor rompem o nexo entre o fato e o sujeito sancionado, invalidando a penalidade. 4. A existência de inconsistências materiais e duplicidade de registros compromete a confiabilidade dos autos de infração e afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.5. A ausência de regular constituição do processo administrativo sancionador implica nulidade das penalidades e de seus efeitos no prontuário do condutor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 257, 280, 281, §1º, II, e 282; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.784/1999, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1003830-79.2025.8.11.0007, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 09.04.2026; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1023561-76.2025.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.12.2025; TJ-MT, Remessa Necessária nº 00011212620138110002; TJ-CE, RI nº 0107807-10.2018.8.06.0001.

(N.U 1063975-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de auto de infração de trânsito, no qual o recorrente sustenta ausência de notificação válida, decadência do direito de punir e nulidade do processo administrativo sancionador, requerendo a reforma da decisão para reconhecimento da insubsistência da penalidade .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular notificação do recorrente quanto à autuação e à imposição da penalidade de trânsito; (ii) estabelecer se ocorreu a decadência do direito de punir da Administração em razão da não comprovação da expedição da notificação no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de abordagem no momento da infração afasta a notificação pessoal, impondo à Administração o dever de comprovar o envio posterior das notificações por meio idôneo.

A exigência de dupla notificação — da autuação e da penalidade — constitui garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme a Súmula 312 do STJ.

O ente público não apresenta prova documental do envio das notificações, limitando-se a alegações genéricas, sem juntada de aviso de recebimento, comprovante de postagem ou registro equivalente.

Incumbe à Administração comprovar a regularidade do procedimento administrativo, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a invocação da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A ausência de comprovação da notificação configura cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo sancionador por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O lançamento da infração ocorreu após o prazo de 30 dias previsto no art. 281, §1º, II, do CTB, sem prova da expedição tempestiva da notificação, caracterizando a decadência do direito de punir.

A inexistência de prova da regularidade do procedimento impõe o reconhecimento da nulidade do auto de infração e da insubsistência da penalidade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A validade do processo administrativo de trânsito exige a comprovação da dupla notificação da autuação e da penalidade.

Compete à Administração Pública comprovar a regularidade do procedimento sancionador, inclusive quanto ao envio das notificações, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de comprovação da expedição da notificação da autuação no prazo legal enseja a decadência do direito de punir, nos termos do art. 281, §1º, II, do CTB.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 373, II; CTB, arts. 280, 281, §1º, II, e 282; Lei nº 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; STJ, AgInt no REsp 1875132/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/04/2021; TJMT, N.U 1003136-70.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 19/02/2024.

(N.U 1037976-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

Ementa
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO NO LOCAL DO FLAGRANTE. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA, NA INEXISTÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração de trânsito, no qual a parte autora alegou nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a ciência da infração no momento da autuação supre a necessidade de notificação da penalidade e se a ausência desta última acarreta nulidade do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A assinatura do infrator no auto de infração, no momento do flagrante, supre a notificação da autuação, nos termos do art. 280, VI, do CTB. A legislação de trânsito exige a expedição de notificação da imposição da penalidade, ainda que não apresentada defesa prévia, conforme art. 282 do CTB. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece a obrigatoriedade de dupla notificação no processo administrativo de trânsito, sendo indispensáveis a notificação da autuação e da penalidade (Súmula 312/STJ).

A ausência de comprovação da expedição da notificação da penalidade ao infrator ou proprietário do veículo compromete a validade do processo administrativo sancionador.

A inobservância do devido processo legal administrativo impõe a declaração de nulidade do auto de infração e a restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ciência da infração no momento da autuação supre a notificação inicial, nos termos do art. 280, VI, do CTB. 2. A validade do processo administrativo de trânsito exige a comprovação da notificação da imposição da penalidade, mesmo na ausência de defesa prévia. 3. A ausência de notificação da penalidade acarreta a nulidade do auto de infração e impõe a restituição dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 280, VI, e 282; CPC, art. 537; Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312.

(N.U 1057897-12.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Portanto, a ausência de prova quanto à realização da dupla notificação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando na nulidade do auto de infração e das penalidades decorrentes.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo procedentes os pedidos iniciais
,
declaro
a nulidade do auto de infração nº DT00SK1063 e de todos os seus efeitos e
determino
que o DETRAN/MT cancele o registro da infração no RENAINF e no RENACH do recorrente e exclua a pontuação correspondente do prontuário do condutor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026